Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-68.2023.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-68.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.627.801-51 (APELANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 28.942.681/0001-26 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Rescisão Contratual. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Restituição de Valores Pagos. Percentual de Retenção. Sucumbência Recíproca. Jurisprudência do STJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 75% dos valores pagos pelo adquirente, com correção monetária e juros, e fixando sucumbência recíproca. O recorrente pleiteia a majoração da restituição para 90%, ou alternativamente, 80% dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de retenção fixado em 25% pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. Discute-se, também, se houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, a retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente é justa e razoável para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular a desistência unilateral do contrato (STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

5. O percentual de retenção fixado pela sentença de 25% encontra-se alinhado com o entendimento jurisprudencial dominante.

6. Quanto aos ônus sucumbenciais, correta a aplicação da sucumbência recíproca, pois ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados antes da Lei 13.786/2018, é razoável a retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente em caso de rescisão por sua iniciativa, salvo peculiaridades que justifiquem percentual diverso."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 86 e 98, §3o; CDC, arts. 4o, III, 6o, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2019; STJ, REsp 1.224.921/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
R
escisão

Contratual e Restituição de Valores Pagos
”

(Proc. no
000184-68.2023.8.11.0092
), ajuizada pela apelante contra TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar rescindido o contrato firmado pelas partes
” e “
condenar a requerida, de maneira solidária a concretizar a devolução da quantia equivalente 75% dos valores comprovadamente quitados pelo requerente (incluído o valor a título de sinal e autorizado o desconto/compensação dos débitos de IPTU do bem imóvel), com incidência de correção monetária, pelo índice ajustado em contrato ou, não havendo estipulação, pelo IGP-M/FG, desde o desembolso de cada parcela, e juros moratórios na ordem de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão”;
Em razão da sucumbência parcial, condenou a parte autora a arcar com os honorários advocatícios

em prol dos patronos da parte contrária, este fixados em 10% sobre o proveito econômico do qual sucumbiu (valores pretendidos a título da restituição dos valores pagos, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
(
cf. Id. no 254466206).

Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que a jurisprudência consolidada pelo STJ sobre a matéria determina que a retenção a ser levada a efeito nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel por culpa do consumidor deve ser de 10% (dez por cento) do valor pago.

Afirma ainda que, caso não for esse entendimento, deve ser restituído ao apelante o percentual de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos.

Alega que decaiu em parte mínima dos pedidos, devendo a apelada arcar com os ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja majorada o direito de retenção em 90% dos valores pagos, ou alternativamente, em 80%; Ao final, pugna pela reforma da sentença quanto a distribuição da sucumbência devendo responder, por inteiro, o apelado pelas despesas e pelos honorários advocatícios (Cf. Id. no 254466208).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 254466210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos ajuizada por ELIZEU AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de TGJARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em síntese, aduz que celebrou com a requerida um contrato de compra e venda de imóvel para aquisição de um lote. Assinala que, do valor estabelecido pelo contrato com a ré, o autor efetuou o pagamento de R$ 3.753,96 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) de entrada, além de 42 (quarenta e duas) parcelas, sendo que a primeira foi no valor de R$ 312,83 (trezentos e doze reais e oitenta e três centavos) e a última foi paga no valor de R$ 506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), valor correspondente ao aumento das parcelas com a correção monetária ao longo do tempo.

Assevera que, devido ao elevado aumento do IGPM e por conta da crise financeira causada pela pandemia, o requerente viu seus recursos financeiros ficarem escassos ao ponto de se tornarem insuficientes para cumprir com o contrato pactuado, impossibilitando-o de dar continuidade ao negócio imobiliário anteriormente entabulado.

Por tais razões, postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das prestações do contrato objeto da lide e determinar que a parte ré se abstenha de negativar o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao fim, pugna pela rescisão do presente contrato com a devolução dos valores pagos, julgando-se procedente a vertente demanda.

Juntou documentos.

Inicial recebida ao ID. 113039847, oportunidade em que foi concedida a gratuidade de justiça à parte autora, deferida a tutela requerida em sede de liminar, determinada a citação da requerida e determinada a designação de audiência de conciliação.

Entre um ato e outro, a ré foi citada (ID. 124463013).

Audiência de conciliação restou infrutífera, ante a ausência de consenso entre as partes (ID. 127376587).

A requerida apresentou contestação sob o ID. 129125787, com documentos, e, preliminarmente, impugnou o valor da causa, ao passo que no mérito pugnou pela improcedência da demanda, anotando que a extinção do contrato se deu por inadimplemento da parte autora.

Impugnação a contestação ao ID. 143967152, na qual foram rebatidas as alegações da parte ré e ratificados os termos iniciais.

Intimadas para especificação de provas (ID. 130986899), a parte autora pleiteou pela prova documental já constante nos autos; a requerida, por sua vez, requestou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 131479502).

Decisão acolhendo a preliminar aviada pela requerida e readequando o valor da causa, determinando, na sequência, a retificação no sistema; ato seguinte, o feito foi declarado saneado. Posteriormente, foi deferida a produção de prova documental e determinada a apresentação de alegações finais (ID. 142557410).

O requerente apresentou memoriais ao ID. 147643002 e o requerido ao ID. 147705758.

O feito foi convertido em diligência, a fim da parte autora acostar a certidão do registro do imóvel mencionado na exordial (ID. 151717788), tendo cumprido o respectivo encargo ao ID. 156206298.

Invertido o ônus da prova em favor do autor e facultado prazo à parte requerida, para, querendo, manifestar-se acerca de produção de provas (ID. 164128563). A ré requereu o julgamento antecipado do feito (ID. 166424811).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

A priori, atento ao fato de que é permitido ao Juiz verificar a todo e qualquer momento as condições da ação e os pressupostos processuais, por cuidar-se de matéria de ordem pública, cumpre salientar que o presente feito não está maculado pela carência da ação e ausência dos pressupostos processuais, sendo de bom alvitre também anotar que o mesmo se encontra apto à prolação de sentença, a teor do que preconiza o art. 355, I, do Diploma Processual Civil, motivo pelo qual não havendo preliminares ou prejudiciais meritórias a serem expurgadas, passo ao exame do mérito da causa. No mérito, a ação é parcialmente procedente.

1. Da norma jurídica aplicável à situação concreta.

De início, cumpre registrar e definir a norma jurídica que se aplica ao presente caso, pois traz consequências para a análise das teses suscitadas pelas partes.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes celebraram instrumento particular de venda e compra de lote, no dia 14 de setembro de 2018. Nessa senda, na data de 28.12.2018, entrou em vigor a Lei n.o 13.786/2018, que dispõe sobre a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária, que promoveu alterações na Lei n.o 6.766/1979 e na Lei n.o 4.591/1964.

Todavia, as novas disposições da Lei n.o 13.786/2018 não podem ser aplicadas aos contratos anteriores à sua vigência, o que se verifica in casu, em razão do princípio da irretroatividade da lei.

Logo, não custa registrar, neste ponto, por relevante, que este entendimento encontra suporte em orientação expressiva no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, AgInt no REsp 1816960/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020; STJ, REsp 1723519/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019].
(...)

2. Da possibilidade de resilição unilateral do contrato.

Compulsando o processo, principalmente o conteúdo do documento juntado no ID. 112590445 e ID. 129126851, deflui-se que as partes litigantes, no dia 14 de setembro de 2018, firmaram contrato de compromisso de compra e venda do loteamento descrito na inicial. E mais, ao esquadrinhar a documentação aportada no processo, tem-se que o último pagamento procedeu-se pelo requerente em março de 2023 (ID. 112590447), o que não foi contestado pela parte requerida, uma vez que afirmou que este fora o último pagamento realizado por parte do promitente comprador.

Todavia, segundo consta, o autor ajuizou a presente demanda em razão da impossibilidade financeira em suportar o pagamento mensal das prestações. Nesse cenário, a parte autora possui o direito de requerer a rescisão do contrato por mera liberalidade ou por impossibilidade de suportar o pagamento, o que não afasta o dever de arcar com os ônus decorrentes de sua opção, no entanto, como já anotado em linhas anteriores, o autor ajuizou a presente demanda no mês de março de 2023 e no mesmo mês o juízo concedeu os efeitos da tutela de urgência, para suspender o pagamento das prestações do contrato objeto da lide, conforme verifica-se ao ID. 113039847

Nesse cenário, portanto, a parte autora, na condição de promitente-compradora, e em decorrência do disposto no art. 473 do Código Civil, tem assegurado o direito à rescisão unilateral do contrato. Não custa assinalar, nesse ponto, que “é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de ser possível a resilição unilateral do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, se este não mais reúne condições econômicas de suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, caso em que a extinção do negócio jurídico ensejará a retenção pelo promitente vendedor, de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelos custos operacionais da contratação.” (STJ - AREsp: 2066056 RJ 2022/0030454-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 26/05/2022)

Por conseguinte, diante desta perspectiva, levando-se em consideração que não houve a inadimplência do autor (promitente-comprador), uma vez que quando do ajuizamento da presente demanda, já havia adimplido a parcela do mês de março de 2023, o que, ante a tutela deferida no sentido de suspender o pagamento das prestações do contrato em apreço, absteve-se de pagar as parcelas subsequentes, não gera para ele a obrigação de responder pelos prejuízos derivados da mora.

Deste modo, conclui-se que assiste à parte requerente o direito à resilição unilateral do contrato. Por sua vez, estabelecida a premissa de que é dado ao promitente-comprador proceder a resilição unilateral do contrato, a controvérsia neste feito, cinge-se, portanto, em apurar as consequências daí advindas.

3. Da retenção dos valores pagos.

De proêmio, do compulsar dos autos verifico que o autor pretende a devolução de 90% (noventa por cento) do valor por ele adimplido.

Efetivamente, para hipótese de descumprimento contratual apurado, de modo exclusivo, por culpa do promitente-comprador/autor, é vedada a retenção integral das parcelas por ele quitadas, cabendo-lhe a restituição parcial, a fim de se evitar o enriquecimento indevido. O conteúdo do verbete da Súmula n. 543 do STJ traduz essa orientação e registra, de maneira taxativa, que:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Isso assinalado, é oportuno consignar que o direito à retenção cumpre finalidade análoga a do instituto da cláusula penal compensatória, qual seja a de recompor o vendedor das perdas e danos inerentes ao empreendimento, neles estando abarcados inclusive taxas, tributos e eventual utilização do imóvel.

Confira, nesse idêntico sentido, a orientação difundida por parte do s. Superior Tribunal de Justiça, que corrobora o raciocínio anteriormente desenvolvido:

“(..) A rescisão de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador (...)” (STJ, REsp n.o 1.224.921/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011).

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de decretação de nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de parte dos valores pagos, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça havia firmando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a retenção devida deveria variar entre 10% (dez) e 25% (vinte e cinco por cento) das quantias já pagas (STJ - AgRg no AREsp: 803290 DF 2015/0270209-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017].

Não obstante: “(...) segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. (...)” (STJ - REsp: 1820330 SP 2019/0170069-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Nesse escopo, a definição do valor deve se dar em cada caso concreto, tendo em conta as suas particularidades, tais como as despesas derivadas da própria celebração do negócio jurídico e aquelas advindas de seu desfazimento, e sempre com os olhos voltados aos postulados do equilíbrio das relações jurídicas de consumo (CDC, art. 4o, III) e da vedação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, iníquas ou abusivas (CDC, artigos 6o, V; 51, IV e § 1o, incisos I, II e III).

Assim, forçoso estabelecer que o percentual total de retenção/desconto deve incidir na proporção de 25% sobre a totalidade do valor efetivamente quitado, bem como que a restituição deverá ocorrer em parcela única.

Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.300.418/SC, examinado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, em que registrou que: “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes”.
(...)

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de confirmar a liminar concedida ao ID. 113039847, e: i) DECLARAR rescindido o contrato firmado pelas partes; ii) CONDENAR a requerida, de maneira solidária, a concretizar a devolução da quantia equivalente 75% dos valores comprovadamente quitados pelo requerente (incluído o valor a título de sinal e autorizado o desconto/compensação dos débitos de IPTU do bem imóvel), com incidência de correção monetária, pelo índice ajustado em contrato ou, não havendo estipulação, pelo IGP-M/FG, desde o desembolso de cada parcela, e juros moratórios na ordem de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Atento à sucumbência recíproca (art. 86, CPC), deverão as partes suportar as custas e despesas processuais pro rata. Contudo, suspendo a exigibilidade em relação à parte autora ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).

Forte na respectiva sucumbência, deverá a parte demandada arcar com honorários advocatícios em prol do(a) patrono(a) da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Ainda, atento à sucumbência parcial, deverá a parte autora arcar com honorários advocatícios em prol dos patronos da parte contrária, no patamar de 10% sobre o proveito econômico do qual sucumbiu (valores pretendidos a título da restituição dos valores pagos). Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, §3o, CPC).

Inconformado o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida o direito de retenção de 90% dos valores adimplidos, ou, subsidiariamente seja limitada a 80%.

Sucede, porém, conforme orientação firmada pelo STJ, “
ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019).

Não procede, portanto, a queixa recursal em relação ao percentual de retenção fixado na sentença, eis que, como visto, a jurisprudência nacional, capitaneada pelo STJ, firmou o entendimento de que, diante da desistência imotivada por parte do adquirente e inaplicabilidade do parâmetro previsto contratualmente, o percentual de retenção de 25% revela-se justo, razoável e adequado para “
indenizar o construtor pelas despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato
”, e, na hipótese dos autos, não há qualquer particularidade ou peculiaridade que justifique a adoção de parâmetro diverso.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato’ (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1822832/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022). (...)”. (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.457.522/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARTICULARIDADES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). 2. Com efeito, quando do julgamento do REsp n. 1.723.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 2/10/2019, ficou estabelecido que, nos contratos de compra e venda de imóvel anteriores à Lei n. 13.786/2018, havendo rescisão contratual pelo promitente comprador, é garantida, em favor do promitente vendedor, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, salvo peculiaridade do caso concreto, que autorize a fixação em percentual menor. (...).” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.476.453/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

Por fim, a apelante contesta a sucumbência fixada em primeiro grau, alegando

que não houve decaimento mínimo de sua parte, requerendo que este ônus seja suportado integralmente pelo apelado.

No caso, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC, uma vez que o autor decaiu em parte dos pedidos iniciais, portanto, não há que se falar em sucumbência exclusiva pelo parte ré.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo apelante, observado o disposto no §3o do Artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025